Tribunal: TJDFT
Processo: 0737745-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Processo : 0737745-64.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 209289502 dos autos originários n. 0008391-47.2015.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora do percentual 10% do salário do devedor, sob o fundamento de que a parte executada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 2.801,49; portanto, “os módicos ganhos do devedor, que por certo eram sabidos do credor, impossibilitam a penhora de verba de natureza alimentar, pois isso, ainda que parcial, impor-lhe-ia severas restrições quanto ao mínimo existencial”. O agravante alega que, apesar de a execução tramita desde 2015, o executado pouco se importou em cumprir com as suas obrigações financeiras. Aduz que o agravado é servidor público distrital e aufere rendimentos brutos mensais de R$ 2.801,49, possibilitando a penhora no percentual de 10% para liquidação do débito, conforme jurisprudência pacífica. Entende que a impenhorabilidade da verba salarial do agravado deverá ser afastada para permitir a penhora salarial de 10% dos rendimentos ou, subsidiariamente, no patamar que o Juízo recursal entender como razoável. Salienta a possibilidade de aplicação de medidas excepcionais e o entendimento do STJ quanto à mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão e determinar o bloqueio do valor atualizado do débito na folha de pagamento do executado ou, subsidiariamente, o desconto mensal do percentual que se entenda cabível. No mérito, requer a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque o agravado recebe renda mensal bruta de cerca de R$ 2.801,49 (id. 208766194 na origem), isto é, quantia inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.606,13 em agosto de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica, a priori, a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem, tampouco o perigo da demora, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 4o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator